Tribunal: TJSP
Processo: 1006389-78.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Anulatória de débito fiscal. ICMS. Parcelamento de Débito Fiscal. Pretensão de nulidade da multa aplicada, limitação da multa no patamar de 100% do imposto devido, exclusão dos juros estabelecidos em percentuais superiores à taxa SELIC e repetição de indébito. Confissão de dívida por parcelamento de débito que não impede que haja questionamento judicial da obrigação tributária quanto

Ementa:
APELAÇÃO. Anulatória de débito fiscal. ICMS. Parcelamento de Débito Fiscal. Pretensão de nulidade da multa aplicada, limitação da multa no patamar de 100% do imposto devido, exclusão dos juros estabelecidos em percentuais superiores à taxa SELIC e repetição de indébito. Confissão de dívida por parcelamento de débito que não impede que haja questionamento judicial da obrigação tributária quanto aos seus aspectos jurídicos. Por outro lado, reexame dos fatos somente pode ocorrer se ficar comprovado vício que acarrete a nulidade do ato jurídico. Entendimento consolidado pelo STJ. Nulidade do ato jurídico não verificada. Inteligência da Súmula 509, do STJ. Deixou a autora de demonstrar a veracidade das compras realizadas junto às empresas fornecedoras que tiveram as inscrições cassadas, e que justificassem o aproveitamento de créditos de ICMS. Pretensão da parte autora de que seja realizada a diminuição da multa. Possibilidade. Uma vez que a multa supera o valor do crédito principal, resta caracterizada a sua abusividade, e portanto, patente a aplicação ao caso do princípio do não confisco, a teor do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. Precedente do STF. Limite de teto (Taxa SELIC) para os juros moratórios. Manutenção da taxa de juros apresentada pela FESP, tendo em vista que na data da autuação da presente demanda, já havia entrado em vigor a Lei no 16.497/2017, que modificou a taxa de juros para o equivalente à taxa SELIC e por não haver demonstração de falha no cálculo da requerida. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastamento. Sentença bem fundamentada, que analisou as provas constantes nos autos, inclusive enfatizando que a autora não conseguiu comprovar junto ao Fisco a veracidade das operações retratadas nos documentos fiscais apontados como inidôneos. Sentença mantida. Recursos improvidos.